Tribunal: TJMT
Processo: 1011890-33.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011890-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DE POCONÉ-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
– PRETENDIDA DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELA CÂMARA - RECURSO DESPROVIDO.

A impetração de novo
habeas corpus
com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar decisão monocrática do Relator de não conhecimento do
writ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno em
habeas corpus
interposto por
Jociney Lemes do Nascimento
, em face de decisão monocrática que não conheceu do
writ
em razão de reiteração de pedidos formulados e já analisados anteriormente nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004646-53.2023.8.11.0000.

O agravante sustenta que há interesse de agir no presente caso na medida em que além se tratar de outro impetrante em favor do paciente, apresenta fundamento jurídico distinto do primeiro
habeas corpus
.

Aduz que a prova pré-constituída da ilegalidade está nos autos, onde é possível verificar a total ausência de contemporaneidade, bem como efetiva dispensabilidade da prisão preventiva do paciente, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que, inclusive, foram sugeridas pela autoridade policial em pedido alternativo.

Requer o provimento do recurso, para o fim de conhecer o
habeas corpus
e, ao final, que seja concedida a ordem na forma vindicada na inicial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 171073744, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática, que não conheceu do
habeas corpus
em razão da reiteração de pedidos no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva e da possibilidade de substituição pelas medidas cautelares diversas, anteriormente formulados no
Habeas Corpus
n. 1004646-53.2023.8.11.0000, o qual inclusive, já restou apreciado por esta Câmara.

Em que pese as alegações do agravante, não vejo razões para modificar o entendimento esposado na decisão, porquanto, reafirmo, as alegações do paciente já haviam sido apreciadas em
habeas corpus
anterior de minha relatoria, consoante bem exposto na decisão impugnada, vejamos,
in verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que as teses defensivas apresentadas pelo impetrante para a revogação da segregação cautelar se assemelham às constantes no Habeas Corpus nº 1004646-53.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, julgado pela Segunda Câmara de Direito Criminal deste Sodalício no dia 10/05/2023, assim ementado, in verbis:

“
HABEAS CORPUS – EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSOS, AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Inviável em sede de habeas corpus concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.”

Não obstante, o impetrante volta a requerer no presente feito, do mesmo modo que no anterior, a revogação da prisão preventiva,
sem demonstrar qualquer fato novo ocorrido, apenas argumentando que não restou demonstrada a sua imprescindibilidade, entendimento analisado e rechaçado pela Câmara, que, inclusive, também fez consignar a
inviabilidade de sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, considerando que as alegações apresentadas pelo impetrante já foram devidamente analisadas no Habeas Corpus nº
1004646-53.2023.8.11.0000
, inviável o conhecimento do presente writ nesta oportunidade, pois se trata de mera reiteração, inexistente qualquer prova pré-constituída acerca de qualquer alteração fática.

Sobre a matéria, é cediço que a mera

repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa a estabilidade e segurança jurídica. Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.

(AgRg no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO DELIVERY". TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO
. NOVO JULGAMENTO DA MESMA MATÉRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento de recurso em habeas corpus que consiste em mera reiteração do HC nº 766.994/AP, já julgado por esta Corte em decisão datada de 31/8/2022.2. Hipótese na qual a defesa busca, com a presente interposição, novo julgamento de matéria já apreciada por este Tribunal.
3. A utilização do recurso cabível simultaneamente à utilização do writ substitutivo desvirtuou o ordenamento processual, por se tratar de mera reiteração, mormente quando não foram apontados fatos novos aptos a justificar a reanálise do pedido.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 170.568/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”(destaquei)

Logo, ausente à demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, se torna inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de habeas corpus impetrado anteriormente.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL – CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – MEDIDA INADEQUADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 21 – CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE EM PARTE O MANDAMUS – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO
.[...]Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de preclusão pro judicato.
(N.U 1006731-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE RELAXAMENTO D APRISÃO PREVENTIVA - MATÉRIA ANALISADA EM HC ANTERIOR - REITERAÇÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.“
É inadmissível a repetição de pedido de Habeas Corpus que foi objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente
.” (TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000)”(N.U 1004228-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)”

Isto posto, em razão da inexistência de prova pré-constituída, a impossibilitar o exame da alegada coação ilegal sofrida pelo paciente,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto processual para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular, o que faço com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC e art. 51, inc. XXII do RITJMT.”

Assim, percebe-se que os pedidos do agravante foram analisados e a prisão foi considerada legal, não havendo possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, de modo que não justifica a reapreciação da questão jurídica decidida, hipótese que configura mera reiteração de pedido.

Nesse ponto, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
inarredável concluir que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos visando
,
embora sob outros argumentos, a idêntica
pretensão de concessão da ordem, a impedir o reexame da matéria já julgada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em habeas corpus e/ ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, mormente se não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada
.”

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO UNIPESSOAL DE HABEAS CORPUS –
REITERAÇÃO DE QUESTÃO DECIDIDA – PRETENDIDA REFORMA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA – BUSCA DA LIBERDADE DO PACIENTE – TÍTULO JUDICIAL QUE LEGITIMA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE CONTINUA SENDO O MESMO JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE
– INEQUÍVOCA REITERAÇÃO DE PEDIDO – AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.
Agravo desprovido.” (TJ-MT 10151996720208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2020) (destaquei)

Assim, ante a reiteração de pedidos, o Relator está autorizado a proferir decisão monocrática, conforme disposto no art. 160 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023